Tribunal: TJDFT
Processo: 0740822-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740822-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: THEMISTOCLES MARTINS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS BRITO FECHINE ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE THEMISTOCLES MARTINS JÚNIOR contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília (ID 69254726) que, nos autos de ação ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 165.944,27. O julgamento foi convertido em diligência para o Banco do Brasil apresentar: “1) contrato original do empréstimo celebrado com Themistocles Martins Júnior, no ano de 2015 (primeira parcela debitada em 08/2015); 2) contrato original da Renovação de Consignação (operação 852526771); e 3) documento que demonstre a existência ou inexistência de seguro prestamista em nome do de cujus. Em caso de a contratação ter sido realizada de forma remota, apresentar toda a documentação comprobatória da ciência do falecido quanto aos termos do acordo.” (ID 71778538). O Banco do Brasil requer a dilação de prazo de 10 dias para juntar a documentação “haja vista que a solicitação é realizada ao Banco, e, por questões e trâmites internos, necessita -se de mais tempo hábil” (ID 72148066). CONCEDO o derradeiro prazo de 10 dias para que o apelado apresente os documentos solicitados no despacho de ID 71778538. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator